Tribunal: TJDFT
Processo: 0711309-82.2022.8.07.0018
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-05-03

Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. COMPETÊNCIA FEDERAL. UNIÃO. INOCORRÊNCIA. IAC N.° 14 DO STJ E TEMA RG STF N. 1234. PENDENTES DE JULGAMENTO. PRELIMINAR. REJEITADA. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. REGISTRADO NA ANVISA. SUS. NÃO INCORPORADO. AUSÊNCIA DE SUBSTITUTIVO EFICAZ. AUTOR HIPOSSUFICIENTE. OUTRAS ALTERNATIVAS. INEXISTENTES. NOTA TÉCNICA NATJUS. DESFAVORÁVEL. NATUREZA. OPINATIVA. PRESTAÇÃO. OBRIGATORIEDADE.
1. Ação pugnando o fornecimento de medicamento, com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS.
2. A competência pelas Políticas Públicas de Saúde é comum e de legislação concorrente entre União, Estados e Distrito Federal, conforme disposto no art. 23, II e art. 24, XII , ambos da CF.
3. Em sede de Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento que nas hipóteses de fornecimento de medicamento com registro na ANVISA, mas não padronizado pelo SUS, é de responsabilidade solidária dos Entes Federados - Tema n.° 793 (RE 855.178).
4. A questão da necessidade da formação de litisconsórcio com a União em demandas por medicamentos não incorporados ao SUS encontra-se em discussão em nos Tribunais Superiores afetada ao IAC n.° 14 do STJ e ao Tema RG STF n. 1234, sem decisão de mérito. Assim, competente é a Justiça do Distrito Federal em face de demandas ajuizadas exclusivamente contra o Distrito Federal. Preliminar rejeitada.
5. O autor preenche os requisitos estabelecidos no Tema n. 106 STJ/RR, quais sejam, (i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; (ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; (iii) existência de registro na ANVISA do medicamento.
6. Não pode o Estado se furtar ao fornecimento de medicamentos ao cidadão hipossuficiente, em observância às garantias asseguradas pelos artigos 196 e 198, inciso II da Constituição da República e pelos artigos 204, I, II e § 2o e 207, XXIV, da Lei Orgânica do Distrito Federal.
7. A saúde é dever do Estado brasileiro, não eximindo a responsabilidade dos entes federativos de primarem pela consecução de políticas governamentais aptas à manutenção da saúde integral do indivíduo.
8. Comprovada a necessidade e a hipossuficiência da demandante, o ente federativo deve fornecer a medicação reputada como a melhor alternativa pelo médico assistente responsável pelo tratamento.
9. As notas técnicas do Natjus são de grande relevância nas demandas que pleiteiam tratamento de saúde, porém não fica o juiz vinculado às suas conclusões, que apreciará as provas dos autos e indicará na decisão as razões da formação de seu convencimento (art. 371 CPC).
10. Recurso conhecido e não provido.